Tribunal: TJBA
Processo: 8021983-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021983-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NOVAES Advogado(s):LAIANE DE SOUSA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IRREGULARIDADE. INVALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, declarando a inexistência do débito originado de TOI, determinando a emissão de novas faturas com base no consumo médio histórico e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a concessionária comprovou, por prova robusta e tecnicamente idônea, a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que justificasse a lavratura do TOI e a cobrança de recuperação de consumo; e (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais. III. Razões de decidir 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção é documento unilateral, insuficiente, por si só, para comprovar irregularidade imputada ao consumidor, exigindo-se prova técnica idônea. 4. As fotografias e o histórico de consumo juntados constituem meros indícios, incapazes de evidenciar fraude ou desvio de energia com a certeza necessária, especialmente diante da inexistência de perícia ou laudo técnico independente. 5. Incidência das normas protetivas do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, adequada ao caso pela hipossuficiência técnica e pela verossimilhança das alegações. 6. Ausente prova inequívoca da irregularidade, torna-se indevida a cobrança de recuperação de consumo, ainda que tenha sido observada formalmente a metodologia prevista na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 7. A imputação de fraude sem comprovação extrapola o mero aborrecimento e atinge a honra da consumidora, configurando dano moral indenizável. Valor mantido por proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O TOI, como documento unilateral, não constitui prova suficiente para legitimar cobrança por recuperação de consumo, exigindo-se prova técnica robusta e inequívoca da irregularidade. 2. A imputação de fraude sem comprovação técnica idônea configura dano moral indenizável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 884; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 595. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021983-61.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Maria Aparecida de Oliveira Novaes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator